Tribunal: CARF
Processo: 19647.017885/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.017885/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
JOÃO ROGERIO REYNALDO MAIA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCESSUAIS.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
IRPF.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRECATÓRIO
PAGO
DIRETAMENTE
AOS
HERDEIROS.
NÃO
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. HERANÇA.
No caso concreto, são tributáveis os rendimentos decorrentes de exercício de
direito a crédito de ação judicial pagos pela União ao único herdeiro que, após
findo o processo sucessório, logrou habilitar-se como polo ativo dessa ação,
que havia sido proposta pelo de cujus com vistas à concessão de pensão
especial, não havendo que se falar aplicação do art. 6o, XVI, da Lei no
7.713/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação relativa à verba indenizatória, e, na parte
conhecida, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas (relator), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e
Leonam Rocha de Medeiros que davam provimento ao recurso. Os Conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Leonam Rocha de Medeiros votaram pelas conclusões. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gleison Pimenta Sousa. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa –Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.017885/2008-74
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122/128) interposto nos autos do processo no
19647.017885/2008-74, em face do Acórdão no 11-39.201, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), em sessão realizada em 19
de dezembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado julgaram, por unanimidade de
votos, improcedente a impugnação (e-fls. 2/7) apresentada para determinar a cobrança do
Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 4.727,79, acrescido de Multa de Ofício de 75% e
Juros de Mora, nos termos da legislação regente, conforme Notificação de Lançamento no
2006/604450472605042, de acordo com os fundamentos de e-fls. 108/115, cujo acórdão restou
assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005

ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ESPECIAL DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
PRECATÓRIO.
HERDEIRO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos decorrentes de exercício de direito a crédito de
ação judicial pagos pela União ao único herdeiro que, após findo o processo
sucessório, logrou habilitar-se como pólo ativo dessa ação, que havia sido
proposta pelo de cujus com vistas à concessão de pensão especial.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VINCULO
E/OU
SEM
VINCULO
EMPREGATÍCIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física no 2006/604450472605042 referente ao Exercício
2006/Ano-Calendário 2005, efetuada contra o contribuinte acima identificado
(fl. 102/107).

2. O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte foi
de R$ 4.727,79 pelas razões e nos termos a seguir descritos.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
18.099,57, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 542,99

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

O contribuinte auferiu, em 12/04/2005, o rendimento de R$ 18.099,57, com
imposto de renda retido na fonte de R$ 542,99, da União Federal, Processo no
00048-5, em nome de sua mãe a Sra. Heloísa Maia Alves, falecida em
19/08/1991, por meio da Caixa Econômica Federal, relativo à revisão de
pensão
especial.
Intimado
a
informar,
apresentando
documentação
comprobatória, a data do encerramento do inventário da Sra. Heloísa Maia
Alves, o contribuinte informou que não houve inventário, em razão da ausência
total de bens a ser partilhado à época do falecimento. Diante do exposto e
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

tendo em vista que as diferenças salariais recebidas acumuladamente, de
rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial, quando o
beneficiário da ação é pessoa falecida, após o encerramento do inventário são
tributadas segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física dos
beneficiários, o referido rendimento, relativo à pensão, é tributável na
declaração dos beneficiários (Art. 38 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), ADI
SRF no 26/2003).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

4. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 10.454,95
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Cientificado da notificação de lançamento em 17/09/2008 (e-fls. 9) observando o
disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte
apresentou tempestivamente, em 15/10/2008 (e-fls. 3), sua impugnação (e-fls. 2 e segs.),
instaurando e dando início ao contencioso administrativo fiscal, e delimitando os contornos da
lide. Suas razões, por bem delimitadas na decisão da DRJ de origem, peço vênia para reproduzir:
5. O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fl. 02/07):

O objeto da presente impugnação é constituição de crédito tributário, através de
Notificação de Lançamento apontado em epígrafe, relativo à "omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica", concernente à crédito liberado' pela Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 18.099,57 (dezoito mil e noventa e nove reais e cinqüenta e
sete centavos) no ano base de 2005 (exercício de 2006).

Conforme se depreende da declaração de imposto de renda pessoa física do autuado,
tal importância foi devidamente declarada no campo das receitas não passíveis de
tributações, por tratar-se de herança, não sujeito à incidência do Imposto de Renda.

DA SÍNTESE DA DEFESA

O valor referido na Notificação de Lançamento ora impugnada, embora efetivamente
recebido pelo contribuinte, ora Impugnante, não é passível de tributação, pelas
seguintes razões, em suma:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

a) tal quantia não foi paga pela CEF, que era mera depositária do pagamento realizado
pela União Federal em favor da finada genitora do autuado, conforme depósito
judicial realizado nos autos do Processo no 00048-5, que tramitou perante a 8a Vara da
Justiça Federal de Pernambuco, conforme documentos anexos;
b) tal quantia foi devidamente declarada pelo impugnante, como sendo isenta de
tributação pelo IR, porquanto tratava-se de herança legada pela genitora do
contribuinte, Sra. Heloisa Maia Alves, conforme faz prova a documentação anexa;
c) a percepção da quantia apontada pela Notificação de Lançamento em questão,
constitui fato gerado do Imposto de Transmissão Causa Mortis, exação cuja
titularidade (Sujeito Ativo) e competência para arrecadação é da Fazenda Estadual de
Pernambuco, sendo certo que sua sujeição à incidência do Imposto de Renda
constituiria bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico.

MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO

O Impugnante é filho de Heloísa Maia Alves, falecida em 19/08/1991, conforme faz
prova a Certidão de Óbito em anexo.

Em 1988, a genitora do Impugnante promoveu ação judicial contra a União Federal,
pleiteando o pagamento de sua pensão especial, de forma cumulativa com a pensão
previdenciária, obtida pela morte de seu esposo, ex-servidor do Tesouro Nacional, o
que fora tombado sob o no 627-063/88, renumerado com o no 000048-5, que tramitou
perante a 8a Vara da Justiça Federal de Pernambuco, conforme peças anexas.

Tal ação fora julgada procedente, conforme sentença anexa, sendo que na execução do
julgado, com o superveniente óbito da Autora, os herdeiros promoveram sua
habilitação nos autos, conforme petição judicial de fls. 674/677 do referido processo,
em anexo, dentre os quais, destaca-se o ora Impugnante.

A habilitação dos sucessores da Autora fora devidamente acatada pelo Magistrado,
conforme decisão de fls.772/773, em anexo, dando ensejo à emissão do competente
precatório judicial em nome de tais herdeiros, inclusive o contribuinte ora
Impugnante, conforme documento de fls. 880/882 dos autos, ora em anexo, no valor
originário de R$ 17.099,95, conforme documento de fls. 1381 dos autos judiciais.

Cumprindo com sua obrigação judicialmente determinada, a União Federal promoveu
o pagamento do precatório judicial (e-fls. 73 e segs.) em favor do ora Impugnante,
no valor de R$ 17.916,22, conforme documentos de fls. 1401 dos autos daquele feito
judicial, o que foi objeto de depósito judicial perante a Caixa Econômica Federal.
Destarte, o Impugnante se dirigiu à Caixa Econômica Federal, posto avançado da
Justiça Federal, em 12/04/2005, munido do competente alvará liberatório, para realizar
o levantamento de seu crédito fruto de seu quinhão hereditário da verba judicialmente
assegurada a sua genitora, objeto de precatório judicial, e que fora depositado
judicialmente naquela instituição financeira.

Portanto, o crédito de R$ 18.099,57 (dezoito mil e noventa e nove reais e cinqüenta e
sete centavos), apontado pela autoridade fiscal, refere-se exatamente ao saldo
atualizado do precatório judicial, relativo ao quinhão hereditário do Impugnante sobre
o objeto da condenação judicial que favorecia sua genitora, pelo que foi declarado
devidamente pelo contribuinte no campo de heranças e outros rendimentos não
sujeitos à tributação IR.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

Saliente-se, outrossim, que de forma indébita, a CEF promoveu a retenção do Imposto
de Renda, conforme comprovante de recolhimento anexo, no valor de R$ 542,99
(quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), apesar do referido
crédito não estar sujeito à tributação pelo IR, o que fez em flagrante violação ao
disposto no §10 do art. 27 da Lei no 10.883/03, que dispõe verbis:
"Art. 27 ...
§ 10 Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos
recebidos são isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa
jurídica, esteja inscrita no SIMPLES."

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Os fundamentos jurídicos da presente impugnação, portanto, repousam no próprio
texto constitucional, que atribui aos Estados a tributação das heranças (art. 155, inciso
I, da CF), e veda à União instituir imposto incidente sob fato gerador próprio de outro
imposto previsto na constituição (art. 154, I da CF), no bis in idem.

O lançamento fiscal em questão, portanto, atenta contra a legalidade tributária e não
encontra guarida na Lei Maior devendo ser reformado.

PEDIDOS

Ante o exposto, requer respeitosamente a V.Sa. que se digne de julgar
IMPROCEDENTE o lançamento fiscal em questão, nulificando o correspondente
lançamento fiscal, dando provimento a esta impugnação.
Requer, ainda, que seja determinada a restituição do valor indevidamente pago pela
CEF, à título de IRPF, mediante retenção do crédito havido por herança pelo
Impugnante.

Para provar o que alega, anexa:

Doe. 03 — Cópia dos autos da ação ordinária de n° 00048-5; (e-fls. 42 e segs.)
Doc. 04 — Cópia da Certidão de Óbito da genitora do contribuinte; (e-fls. 80)
Doe. 05 — Cópia do Precatório Judicial; (e-fls. 80 e segs.)
Doc. 06 — Cópia da Guia de Retenção de IRRF. (e-fls. 92)

Por meio de Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 93), o recorrente é questionado para é
notificado para informar, apresentando a documentação comprobatória, a data de encerramento do
inventário de Heloísa Maia Alves.

Em resposta, às e-fls. 97, o recorrente informa “a inexistência do inventário de Heloísa Maia
Alves, sua genitora, em razão da ausência total de bens a ser partilhado à época do falecimento.”

E complementa:

É relevante, contudo, esclarecer que em 1988, Heloísa Maia Alves, promoveu ação
judicial contra a União Federal pleiteando o pagamento de sua pensão especial de
forma cumulativa com a pensão previdenciária, obtida pela morte de seu esposo, ex-
servidor do Tesouro Nacional. Em 19 de agosto de 1991, ela veio a falecer, não
deixando qualquer bem a inventariar. Com o seu falecimento, seus filhos
habilitaram-se como sucessores da referida ação. Em 2004, houve o trânsito em
julgado da decisão, o que deu ensejo à expedição do competente precatório judicial em
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

nome dos herdeiros, inclusive João Rogério Reynaldo Mala Alves. Nesse processo, o
precatório
foi
devidamente
individualizado
para
cada
herdeiro,
independentemente de inventário. (grifamos)

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ de origem, primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência do contribuinte, conforme
bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre as teses decididas, julgando
improcedente o pedido da impugnação e mantendo o crédito tributário exigido em sua
integralidade.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às e-fls. 122 e segs., reiterando as alegações expostas em impugnação, repisando as
informações da impugnação e postulando a reforma da decisão de primeira instância. No mérito,
aponta que:

3. DO MÉRITO:
3.1 DA NÃO INDIDÊNCIA DO IRPF SOBRE O VALOR DOS BENS ADQUIRIDOS
POR HERANCA — INTELECÇÃO DO ART. 39, XV, DO DECRETO N° 3.000/99:

A luz do que dispõe o art. 39, inciso XV, do Decreto n°. 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda), o IRPF não incide sobre o valor dos bens adquiridos por doação ou HERANÇA,
devendo, por esta razão, ser declarado no campo de "heranças e outros rendimentos não
sujeitos à tributação pelo IR".

Imperioso, pois, transcrever o que prescreve sobredito dispositivo, in verbis:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XV - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no art.
119 (Lei no 7.713, de 1988, art. 6, inciso XVI, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, art. 23 e parágrafos).

Sendo assim, conforme faz prova a documentação anexa, o Recorrente não se
esquivou de suas obrigações, declarando o montante judicialmente percebido como
isento de tributação pelo Imposto de Renda, nos termos da legislação pátria aplicável à
espécie, porquanto se tratava de herança legada pela sua genitora.

Saliente-se, ademais, que mesmo diante de sobredita isenção, a Caixa Econômica
Federal, na ocasião em que o Recorrente foi receber seu precatório, promoveu, de
forma indébita, a retenção do Imposto de Renda, no valor de R$ 542,99 (quinhentos e
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), consoante comprovante de
recolhimento em anexo (doc. 05), em total afronta ao disposto no art. 27, § 101, da
Lei 10.883/03.

Sendo assim, o montante percebido, a título de herança, não está sujeito à incidência
do Imposto de Renda, revelando, portanto, que ao invés de devedor, o ora Recorrente
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

é credor da quantia retida indevidamente pela CEF, devendo, ademais, ser provido o
presente recurso, a fim de anular o lançamento fiscal ora rechaçado.

3.2 DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE VERBAS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIAS:
Neste ponto, insta esclarecer, como é cediço, que o imposto de renda de pessoa física
somente incide sobre rendimentos ou proventos, quer-se dizer, sobre a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica que não tenha natureza indenizatória.

4. DOS REQUERIMENTOS:

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
notificação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
voluntário, anulando-se in totum o Acórdão de n°. 11-39.201, proferido pela Colenda
5a
Turma
da
DR.I/REC,
com
a
consequente
ANULAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO e via de conseqüência a ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO FISCAL No. 19647-017.885/2008-74, ora impugnado.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

Esse o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencido no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
IV.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário (e-fls. 122 e segs.) foi apresentado dentro do prazo legal (art.
33, do Decreto no 70.235/1972).
Com base no relatório supra, constata-se que a alegação de serem objeto do
lançamento verbas de natureza indenizatória não foi trazida quando da impugnação.
Na primeira instância, o ora Recorrente nada alegou sobre o tema, sendo flagrante a
inovação operada apenas em sede de recurso, impedindo que a autoridade julgadora de piso
examinasse o tema, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o
contraditório e a ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, garantindo-lhe celeridade, ordem lógica e ordenada dos fatos.
Tal princípio, que busca garantir o avanço da relação processual e impedir o
retrocesso às fases anteriores do processo, encontra-se fixado o limite da controvérsia, no
Processo Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de
inconformidade, conforme disposto no art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972 (a impugnação
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir). Em complemento, conforme o art. 17 do mesmo diploma legal,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Não conheço portanto a alegação quanto à natureza indenizatória dos valores sob
julgamento.

V.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.
Como bem ensina o I. Conselheiro Martin da Silva Gesto, relator do Acórdão 2202-
009.424 desta 2a Turma, proferido após julgamento realizado em 10 de novembro de 2022, na
hipótese dos autos, resta demonstrado que os valores recebidos pela contribuinte não são
tributáveis pelo IRPF, pois, no caso concreto, devem ser considerados como herança que o
contribuinte recebeu de sua falecida mãe.
No Acórdão acima citado, o então relator assim se pronunciou:

“Contudo, o lançamento em questão não é procedente.
Na hipótese dos autos, resta demonstrado que os valores recebidos pela
contribuinte não são tributáveis pelo IRPF, pois, no caso concreto, devem ser
considerados como herança que a contribuinte recebeu de seu falecido pai
(autor da ação judicial no 0059973- 15.1999.8.19.0001).
Verifica-se que a contribuinte recebeu diretamente o precatório de seu pai em
ação judicial, em decorrência de substituição processual nos autos do
processo no 0059973- 15.1999.8.19.0001, no qual a contribuinte assumiu o
polo ativo da ação.
Desse modo, não se trata de incidência de imposto sobre a renda, mas sim de
hipótese de incidência de tributação estadual (ITCD), o que acarreta na
improcedência do lançamento objeto destes autos.
Os valores recebidos em ações judiciais pagos através de precatório
diretamente aos herdeiros de autor já falecido, tal qual no caso dos autos,
devem ser considerados como herança, não estando sujeitos à tributação do
imposto sobre a renda, mas à tributação do ITCD, sendo improcedente o
lançamento realizado.”

No caso em tela, igualmente o contribuinte recebeu diretamente o precatório da sua
mãe em ação judicial, em decorrência de substituição processual nos autos do processo no
00.000048-5, no qual o contribuinte assumiu o polo ativo da ação.
Igualmente como no caso acima citado, não se trata de incidência de imposto sobre a
renda, mas sim de hipótese de incidência de tributação estadual (ITCMD), o que acarreta na
improcedência do lançamento objeto destes autos.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

Reitero, os valores objeto dos autos, recebidos em ações judiciais pagos através de
precatório diretamente aos herdeiros da autora já falecida, tal qual no caso dos autos, devem ser
considerados como herança, não estando sujeitos à tributação do imposto sobre a renda, mas à
tributação do ITCMD.
Observe-se o disposto no art. 6o, XVI, da Lei no 7.713/1988:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas: (...)
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;”
Ante o exposto, conheço em parte, salvo a alegação de tratar-se de verba
indenizatória por preclusão e, na parte conhecida, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa- Redator Ad Hoc
Voto Vencedor
Gleison Pimenta Sousa, Redator designado.
Não obstante os argumentos do nobre Relator original, entendo que o caso em
questão não se amolda à isenção prevista no art. 6o, XVI, da Lei no 7.713/1988.
Conforme se depreende do próprio voto condutor, a origem dos valores recebidos
é ação judicial contra a União Federal, na qual se pleiteou o pagamento de sua pensão especial
pela genitora do recorrente, senão vejamos:
Em 1988, a genitora do Impugnante promoveu ação judicial contra a União Federal,
pleiteando o pagamento de sua pensão especial, de forma cumulativa com a pensão
previdenciária, obtida pela morte de seu esposo, ex-servidor do Tesouro Nacional, o que
fora tombado sob o no 627-063/88, renumerado com o no 000048-5, que tramitou
perante a 8a Vara da Justiça Federal de Pernambuco, conforme peças anexas.
Tal ação fora julgada procedente, conforme sentença anexa, sendo que na execução do
julgado, com o superveniente óbito da Autora, os herdeiros promoveram sua habilitação
nos autos, conforme petição judicial de fls. 674/677 do referido processo, em anexo,
dentre os quais, destaca-se o ora Impugnante.
Ocorre que a execução da ação em questão só se deu posteriormente ao óbito da
beneficiaria e conforme se verifica nos autos processuais não ocorreu a incidência do imposto de
renda originalmente na ação( além do IRRF de R$ 542,99) e é este fato gerador do qual decorre
o presente lançamento, não se esta a tributar a herança do hora recorrente, mas sim a renda
obtida originalmente pela genitora que não foi tributada adequadamente na origem.
Assim, como a sua genitora(ou o herdeiro) obteve disponibilidade dos valores da
ação, o fato gerador está escorreito.
Nesse contexto, não se esta a tributar a herança, mas sim a renda originalmente
obtida.
Assim nos ensina o professor Ricardo Alexandre( Direito Tributário, pág 307,
2016) a respeito da transmissão de responsabilidade para casos como o agora analisado:
Com a morte, ocorre a abertura da sucessão. Segundo o direito das sucessões, a
transferência do patrimônio do de cujus (falecido) ocorre imediatamente com tal fato. A
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

formalização da transferência da responsabilidade para os sucessores, contudo, depende
da conclusão do processo de inventário (ou arrolamento), com a consequente partilha
dos bens. Durante o período de tempo iniciado com a abertura da sucessão (morte) e
concluído com o término do processo de inventário (partilha dos bens), a
responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus, até a data de sua morte, é do
espólio. O espólio é o conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus, atuando no
mundo jurídico por meio do inventariante. O espólio não é pessoa, consistindo tão
somente numa universalidade de bens e direitos. A decorrência teórica desta afirmação
seria a impossibilidade de o espólio ser sujeito de direitos e obrigações na ordem
jurídica. Assim, não seria possível ao espólio figurar como devedor (sujeito passivo) em
qualquer relação jurídica (os débitos porventura existentes seriam dos sucessores, que,
em teoria, imediatamente passam a ser proprietários dos bens, titulares dos direitos e
sujeitos passivos das obrigações). Entretanto, conforme já visto, ao estipular as regras
sobre capacidade tributária passiva, o CTN desconsidera por completo as regras
civilistas sobre capacidade. Em mais uma manifestação dessa autonomia das regras
tributárias, o Código afirma, no seu art. 131, III, que o espólio é pessoalmente
responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Perceba-se que o CTN acabou por afirmar que algo que não é pessoa é pessoalmente
responsável por algo. Alguns intérpretes mais apressados atestam que o espólio somente
é responsável até a data da abertura da sucessão, o que é absurdo. Na realidade, a
responsabilidade do espólio se inicia com a abertura da sucessão, pois antes desta data,
o falecido estava vivo e era o sujeito passivo da obrigação (contribuinte). Dessa forma, a
expressão “até a data da abertura da sucessão” refere-se aos tributos não pagos pelo de
cujus (até tal data). Não se estipula, por óbvio, um momento a partir do qual o espólio
deixa de ser responsável. Com a prolação da sentença de partilha ou adjudicação, a
responsabilidade por todo o período passado (respeitado o prazo decadencial)
passa a ser dos sucessores a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitada esta
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação (CTN, art. 131,
II). Portanto, se o de cujus deixou créditos tributários em aberto, o espólio deve
fazer o pagamento (é responsável). Caso o pagamento não tenha sido feito e,
mesmo assim, os bens tenham sido partilhados, os sucessores a qualquer título e o
cônjuge meeiro deverão fazer o pagamento (são responsáveis).
No caso concreto, como havia tributo a ser pago originalmente pelo de cujus ( da
ação em questão) e tais tributos não foram totalmente recolhidos, nem pela genitora nem pelo
espólio, correto o lançamento realizado no herdeiro/responsável.
Aceitar a tese do recorrente seria negar o próprio fato gerador do imposto de
renda, ora, se o fato gerador ocorreu, é devida a incidência do IRPF da ação originaria no
momento da disponibilidade econômica ou jurídica nos termos do art. 43 do CTN:
Art. 43. imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I.
de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II.
II. de proventos de qualquer natureza,
Ao acatarmos a tese do recorrente estaríamos, em verdade, criando nova hipótese
de isenção não prevista na lei, uma vez que a morte acarretaria isenção de imposto de renda,
mesmo para fatos geradores já ocorridos ou mesmo para incidência ainda não concretizadas. Se a
norma fosse assim interpretada, poderíamos ter a esdrúxula situação de alguém ser detentor de
um precatório bilionário e utilizar-se de artifícios para não receber o valor em vida, deixando aos
seus herdeiros o montante sem qualquer incidência tributária. Pronto, a tributação não mais
existiria e os herdeiros teriam o valor isento de qualquer tributo, ora, por óbvio, não foi esta a
mens legis pleiteada.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

Um exemplo ajuda a entender o caso concreto: imaginemos que uma ação
bilionária de IRPF tramite para diversos legitimados e que, por uma fatalidade, tais partes
faleçam antes da conclusão da ação. Nesse caso, ainda não ocorreu o fato gerador do IR( a
disponibilidade) e mesmo que ocorra posteriormente à morte dos beneficiários, o tributo ainda
será devido, agora, pelo herdeiro que receberá os valores da ação ainda não tributados.
O que a norma isentava do no art. 6o, XVI, da Lei no 7.713/1988 prevê é que não
haverá uma nova incidência tributária em valores que já foram tributados na origem. Assim, a
norma isentava impede o bis in idem. Por outro lado, não isenta valores ainda não tributados,
estes devem seguir a tributação do fato gerador original não havendo que se falar em bis in
idem neste caso, uma vez que tais valores não sofreram qualquer incidência para além da
retenção inicial realizada pela CEF.
Neste sentido, já decidiu por diversas vezes este Egrégio conselho, abaixo
transcrevo algumas ementas que corroboram tal entendimento, grifei:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL. PRECATÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM
DE HERANÇA. Para gozar de isenção tributária, só pode ser considerado como herança
bem que foi submetido ao processo de inventário. RENDIMENTOS
PROVENIENTES DO TRABALHO. NATUREZA TRIBUTÁVEL. Não se pode
isentar de tributação valores que por expressa determinação legal são tributáveis.
Numero da decisão: 2001-002.111

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO
JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM DE HERANÇA Constatada a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, é legítima a constituição do Crédito Tributário. São tributáveis os
rendimentos decorrentes de exercício de direito a crédito de ação judicial pagos
pela União ao único herdeiro que, após findo o processo sucessório, logrou
habilitar-se como polo ativo dessa ação, que havia sido proposta pelo de cujus com
vistas ao recebimentos de diferenças salariais (GDAT).Só poderão ser considerados
herança, para efeitos de isenção de tributos, se os proventos tiverem previamente
constado de inventário ou arrolamento, ou ainda, mediante efetivação de sobrepartilha,
o que não ocorreu no presente caso, logo, os valores recebidos sujeitam-se às normas
tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 2401-004.535

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 OMISSÃO. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL
PAGOS
ATRAVÉS
DE
PRECATÓRIO
POSTERIOR
AO
FALECIMENTO. Os acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais pagos
através de precatório diretamente aos herdeiros de autor já falecido, sujeitam-se às
normas tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas e constituem
rendimentos tributáveis, em relação aos quais os sucessores revestem a condição de
contribuintes. Somente será considerada herança, para efeitos de isenção de tributos, se
tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha.
Numero da decisão: 2401-009.342
Em resumo, é necessário que se realize um distinguishing, analisando-se o caso
concreto e tomando-se como parâmetro as seguintes premissas:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017885/2008-74

1. Casos em que o fato gerador do lançamento é a própria transmissão: deve-
se aplicar a norma isentava do no art. 6o, XVI, da Lei no 7.713/1988;
2. Casos em que o fato gerador é um evento anterior à própria transmissão
como, por exemplo, o recebimento de salários devidos ao de cujos, ações
judiciais, dentre outros : tais valores se sujeitam às normas tributárias
vigentes para a renda das pessoas físicas e constituem rendimentos
tributáveis, em relação aos quais os sucessores revestem a condição de
contribuintes.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação relativa à verba indenizatória e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Registro que, conforme bem explanado pelo em. Cons. GLEISON PIMENTA
SOUSA, designado para redigir o voto vencedor, cujo entendimento aderi integralmente, a
situação fática sob ora sob escrutínio escapa à isenção prevista no inc. XVI do art. 6o da Lei no
7.713/1988.
Inaplicável, na espécie, as conclusões lançadas no acórdão de no 2202-009.424, em
que, na qualidade de vogal, dei provimento ao recurso apresentado pelo sujeito passivo
porquanto naquela situação “a contribuinte recebeu diretamente o precatório de seu pai em ação
judicial, em decorrência de substituição processual nos autos do processo no (...), no qual a
contribuinte assumiu o polo ativo da ação.”
Feitas as anotações, nego o provimento ao recurso, nos exatos termos do voto
vencedor.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 203
DF CARF MF
Original